Tribunal: STF
Processo: Rcl 46233
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por LEANDRO HAMILTON GUALBERTO, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, a qual teria negado vigência à Súmula Vinculante n.º 56 deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante que teve o regime prisional convertido para o semiaberto, no entanto, segundo alega, teria sido negado o pedido de concessão da prisão albergue domiciliar.
    Na ótica do reclamante, a negativa de concessão de regime domiciliar importaria na manutenção de regime mais gravoso, de modo a contrariar a Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte.
    É o relato do essencial, por ora.
    Inicialmente, registro que o paradigma invocado possui o seguinte teor: 
    “Súmula Vinculante 56:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    O entendimento estampado na súmula supracitada não determina, sem exame das condições objetivas e subjetivas da pena e do apenado, ipso facto, seja imediatamente colocado em prisão domiciliar.
    No ato reclamado, em apertada síntese, o juízo fundamentou a negativa de concessão de prisão domiciliar ao reclamante e a compatibilidade das condições a que submetido ao regime semiaberto. 
    Diante desse cenário, em juízo precário próprio desta fase, não visualizo aparente afronta ao enunciado da SV 56, restando não demonstrada a probabilidade do direito alegado. 
    Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar requerida.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte.
    Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente